Tribunal: CARF
Processo: 11634.000189/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000189/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.575 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
CESA CENTRO DE ESTUDO SUP DE APUCARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição apenas quando restar
comprovado que foi paga em parcela única e em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000189/2010-81
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

Relatório
A autoridade tributária lavrou o auto de infração DEBCAD no 37.082.635-3, no
valor principal de R$ 25.554,56 acrescido de juros e multa, correspondente às contribuições
sociais dos segurados incidentes sobre ajuda de custo, do período de apuração de 1/2005 a
12/2008, na forma do relatório fiscal de fls. 43/85.
Ciência pessoal do lançamento em 15/3/2010, fls. 3.
O contribuinte formalizou impugnação ao lançamento em 14/4/2010, fls. 95/119.
Requer a nulidade do lançamento por estes fundamentos: i) a não apresentação de
documentação que comprove a existência do ilícito, ii) a não tipificação adequada, iii) a
ilegitimidade da autuação genérica, iv) o cerceamento da defesa por negativa de dilação de
prazo, v) a existência do registro de filantrópica.
Já no mérito, defende que o art. 457, § 2o, da Consolidação das Leis Trabalhistas é
taxativo em excluir, do salário, a ajuda de custa, por se tratar de verba repositória do gasto com
combustível e pedágios do professor.
Menciona também o art. 28, § 9o, ‘g’, ‘m’ e ‘s’, da Lei no 8.212/91 para defender a
não incidência da contribuição previdenciária na espécie.
Requer a realização de diligências.
Acórdão de impugnação (fls. 331/345)
A autoridade julgadora, com supedâneo no art. 243 do Decreto no 3.048/99, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social, defendeu, preliminarmente, que não é requisito
do auto de infração a lavratura dentro do estabelecimento da empresa.
Transcreve, para esta finalidade, a Súmula do 1o Conselho de Contribuintes no 6 e
a jurisprudência deste Conselho.
Depois, rejeita as nulidades arguidas pelo impugnante, com fundamento no art. 59
do Decreto no 70.235/72.
Sustenta a impossibilidade de prorrogação de prazo para se manifestar ou juntar
documentos por ausência de previsão legal.
Enumera que o auto de infração continha as competências, as bases de cálculo, as
rubricas a que se refere, a alíquota aplicada, o valor apurado, além do quê a fiscalização tomou
por base os valores pagos aos segurados empregados em folhas de pagamento e nas GFIP
apresentadas.
No mérito, esclarece que a fiscalização detectou a ocorrência de pagamentos sob o
título de ajuda de custo, que não restou paga, em parcela única, em decorrência de transferência
do empregado para localidade diversa da estipulada no contrato de trabalho, nos termos do art.
470 da Consolidação das Leis Trabalhistas.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

Ademais, o ressarcimento das despesas com combustível e pedágios somente não
integraria o salário-de-contribuição caso fossem devidamente comprovadas, ex. a apresentação
do tíquete de pedágio ou de notas fiscais relativas à aquisição de combustível. Portanto, as verbas
pagas a este título tem natureza remuneratória e devem ser tributadas pelas contribuições
previdenciárias.
Rejeita o pedido de perícia e testemunhal, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/72, e a juntada posterior de provas.
Ciência postal da decisão em 6/7/2010, fls. 348.
Recurso voluntário formalizado em 5/8/2010.
Recurso voluntário (fls. 350/380)
O recorrente reitera as razões deduzidas na impugnação, e enfrenta trechos e
decisões do acórdão condutor.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente enfatiza que, “ao contrário do que afirma a decisão, a coleta de
dados também não fora realizada na instituição, ao contrário, os fiscais exigiram a
documentação que lhes fora disponibilizada e que a retiveram por mais de 6 meses, o que por si
só gera abuso” e “as cópias juntadas neste processo, por respeito à natureza e ao tempo
escasso, não foram acolhidas”.
Assim está redigido o acórdão condutor neste particular:
Em relação aos fatos, diz a autuada que a lavratura do AI se deu fora do estabelecimento
fiscalizado. Sobre isso, cabe esclarecer que o Auto de Infração, tanto da obrigação
tributária principal como da obrigação tributária acessória, após a coleta dos dados ou
a constatação da infração no sujeito passivo fiscalizado, são lavrados por
processamento eletrônico na repartição fiscal a que está jurisdicionada a empresa.
E neste ponto, a defesa não apontou qual seria o dispositivo legal que vedaria esse
procedimento. Isto porque não há mesmo nenhuma norma legal ou infralegal nesse
sentido, mesmo porque, impondo-se o processamento por meio eletrônico, é de todo
impertinente que se obrigue que esses atos sejam instaurados dentro da empresa. (grifei)
O fato de a documentação que serviu de base a este lançamento haver sido exigida
pela autoridade tributária não modifica a conclusão da autoridade julgadora de que o local da
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

lavratura é onde está constatada a infração, no caso, a repartição que jurisdiciona o domicílio
tributário do sujeito passivo.
A retenção da documentação por prazo superior a 6 (seis) meses não representa
vício formal que macularia o procedimento de fiscalização. Quando muito poderia fundamentar,
se comprovados o prejuízo do contribuinte e a tentativa malsucedida de reaver a documentação,
responsabilidade funcional do Agente-Fiscal a ser comprovada em procedimento administrativo
disciplinar próprio.
Aliás, o não acolhimento dos documentos juntados ao processo, que consistem em
GFIPs (declaração e recibo) e guias de recolhimento com a prova da quitação, em nada altera o
lançamento, pois os recolhimentos declarados e arrecadados foram considerados no cálculo do
crédito tributário exigido, nos documentos RDA – Relatório de Documentos Apresentados e
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
O recorrente também critica a negativa de perícia e dilação de prazo, pois afronta
“o ideal democrático, da justiça e paridade de armas”.
A impossibilidade de prorrogação do trintídio para formalização da impugnação e
produção de provas está prevista nos arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, autorizada a
juntada posterior de documentos apenas quando comprovadas as exceções nas alíneas ‘a’ a ‘c’
do § 4o do art. 16 citado.
Com relação à negativa da perícia, o deferimento está dentro da discricionariedade
da autoridade julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, no trecho “quando
entendê-las necessárias”, com o dever de motivar a decisão denegatória para que o contribuinte
exerça o direito à defesa.
Assim está redigido o acórdão recorrido neste ponto:
Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da mesma,
antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. Significa dizer só se admite perícia se o fato depender de
conhecimento especial, o que não se aplica ao presente processo.
Como já foi anteriormente abordado, os documentos juntados ao processo pela
impugnante em nada alteraram os valores lavrados. Desta forma, não resta dúvida que
as contribuições são exigíveis, sendo prescindível a prova pericial quando a
documental acostada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do
julgador pela manutenção do crédito tributário. Ademais disto, a maioria dos
quesitos tratam da constituição do lançamento, cujas respostas independem de
conhecimentos especializados ou técnicos para o deslinde do litígio.
[...]
Destaco que o artigo acima frisa que a realização de perícias ou diligências será
determinada pela autoridade julgadora “... quando entendê-las necessárias...”, ou seja, a
produção da prova pericial só se justifica quando o julgador entender que seu
convencimento necessita da referida prova, sendo que o eventual indeferimento de sua
produção quando requerida pela impugnante não caracteriza cerceamento de defesa
como reiteradamente vinham decidindo os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e, hoje segue na mesma linha o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda. (grifei)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

A autoridade julgadora rejeitou o pedido de perícia com o fundamento de que os
quesitos formulados pelo impugnante independiam de conhecimentos especializados ou técnicos
e de que a documentação apresentada aos autos já era bastante para firmar o convencimento
quanto à manutenção da exigência.
Portanto, a negativa de perícia, obedecida à norma material e processual de direito
administrativo, e de prorrogação de prazo, por ausência de previsão legal quando o contribuinte
não justifica a excepcionalidade da juntada posterior de documentos, não são motivos hábeis a
inquinar o lançamento.
A propósito, o indeferimento da prova pericial, como visto, não ocorreu de forma
imotivada e arbitrária, devendo também o pedido de devolução dos autos à primeira instância ser
negado.
Em todo o restante da peça recursal, o recorrente limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
Nulidades
A respeito das nulidades que podem afetar o processo—administrativo fiscal, assim
dispõe o Decreto 70.235, de 06 de março de1972:
Art. 59. São nulos:
1- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
guando não influírem na solução do litígio.
Depreende-se do texto legal que as únicas situações que afetam o processo de
lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Portanto, todos os atos e termos constantes dos autos foram praticados por pessoas no
pleno gozo de sua competência funcional. Portanto, nenhuma das nulidades aduzida
pela impugnação macularia o processo administrativo de forma absoluta, posto que
todas seriam passíveis de saneamento, nos termos do Decreto 70.235, de 1995.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de suas
funções, competente, pois para tal, e apresenta os requisitos indispensáveis para a sua
validade, mencionados no artigo 10 do Decreto no 70.235, contendo os elementos
imprescindíveis para o pleno exercício do direito de contraditório e de ampla defesa
pelo contribuinte.
Assim, não há que se cogitar na sua nulidade.
Nulidade suscitada em relação à negativa do pedido de dilação de prazo-
Cerceamento de Defesa
Alega a impugnação que a dilação de prazo solicitada foi negada pela Receita Federal
do Brasil, e que isso veio cercear o seu direito de defesa.
Com esse argumento, não se cogita, nem de longe, em ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, ao contrário do que sustenta a impugnante, o pedido de
prorrogação de prazo para se manifestar ou juntar novos documentos foi corretamente
negado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, em face da
inexistência de possibilidades para tal atendimento.
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 6° (redação originária), previa a possibilidade
de a autoridade preparadora acrescer de metade o prazo para impugnação da exigência
fiscal, atendendo a circunstâncias especiais.
Esse dispositivo, todavia, foi revogado pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993.
Com sua revogação, inexiste, hoje, qualquer previsão para prorrogação de prazo para
impugnação ou para juntar novos documentos.
Por outro lado, o Relatório Fiscal foi incisivo na determinação do fato gerador. Veja o
seguinte trecho (fl. 42)
Este relatório é parte integrante do Auto de Infração n°37.082.634-5, lavrado
contra a empresa acima identificada, com base nas contribuições dos segurados
devidas para o custeio da Seguridade Social, incidentes sobre os valores pagos
ou creditados em folhas de pagamento a segurados empregados a título de
Ajuda de Custo.
Portanto, o fato gerador das contribuições ficou esclarecido no Relatório Fiscal, fl. 42 a
46, constituindo o crédito ora apurado, referente à parte dos segurados, (contribuição
sobre valores pagos ou creditadas aos empregados a título de “ajuda de custo”).
Cabe, ainda, dizer que as contribuições devidas mensalmente (Levantamentos “AC-
AJUDA DE CUSTO”, “AC 1-AJUDA DE CUSTO” e “AC2-AJUDA DE CUSTO”),
assim como as bases-de-cálculo mensais, as alíquotas aplicadas, os valores apurados por
rubrica, o valor originário do débito, os juros e a multa aplicados sobre o original, além
do valor total, se encontram devidamente discriminados no relatório anexo ao AI
denominado DD — DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (fl. 05 a 09).
Constam, ainda, anexos ao AI os relatórios RDA-RELATÓRIO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS (fl .10 a 12); RADA- RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS (fl. 13 a 21), e FLD — FUNDAMENTOS
LEGAIS DO DÉBITO, que relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o
lançamento (fl. 22/23). Integra, também, RELATÓRIO DE VÍNCULOS (fl.24).
Como se observa, o Auto de Infração e seus anexos e o Relatório Fiscal, trazem mais
informações do que aquelas exigidas legalmente pelo art.10 do Decreto no 70.235, de
1972; pelo art. 142 do CTN, bem como o art. 37, da Lei n° 8.212, de 1991, cabendo
ainda registrar que todos os Termos de Intimações Fiscais também foram entregues à
autuada juntamente com cópia do presente AI e respectivos anexos.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

Ora, se o contraditório e a ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a
ambas as partes, o que se mostra fundamental no processo administrativo, é a
possibilidade de o administrado, após o lançamento do crédito, ter oportunidade de
produzir todas as provas que julgar necessária, bem como apresentar defesa, ocorrendo
esta bilateralidade, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais da
ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
Nulidade suscitada na lavratura do AI
Diz a defendente que a autuação relatou os fatos de forma genérica sem a devida
comprovação, e que o discriminativo apresentado (fl.51 a 83) não se enquadra nos fatos
descritos no débito.
Não assiste razão à impugnante.
Primeiramente, como visto anteriormente, a motivação e descrição dos fatos encontram-
se de forma detalhada no Relatório Fiscal do AI (fl. 22/23), e não de forma genérica. A
origem dos valores também — no Anexo I- Relação dos Segurados que receberam
ajuda de custo - de fl. 51 e seguintes.
A fundamentação legal consta no relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito
(fl.22/23). E sobre o lançamento, repita-se, os Levantamentos, as competências, as bases
de cálculo, as rubricas a que se refere, a alíquota aplicada, o valor apurado, tudo isso se
encontra registrado no relatório DD — Discriminativo do Débito, de fl. 05 a 09. Além
disso, para a apuração dos valores devidos aos Terceiros foram tomados por base os
valores pagos a título de ajuda de custo constantes em folhas de pagamentos
apresentadas na ação fiscal.
Quanto ao discriminativo intitulado Anexo I- Relação dos Segurados que receberam
ajuda de custo, fl. 51 a 83, ao contrário do que afirma a defesa, ele complementa o fato
gerador do débito, nominando todos os segurados empregados que receberam o
benefício nas respectivas competências e os valores pagos a título de ajuda de custo.
Portanto, o Fisco apresentou a prova da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária (valores devidos à Previdência Social sobre parcela remuneratória pagas aos
empregados a título de ajuda de custo) na estrita previsão legal (artigo 28 inciso I, da
Lei n°8.212, de 1991), caberia nesse caso a impugnante provar a falta dos pressupostos
dessa ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
E na imensa quantidade de documentos apresentados por ocasião da defesa, nenhum
elemento foi capaz de desconstituir o lançamento, via de consequência, prospera a
exigibilidade fiscal.
Em relação à condição de entidade beneficente de assistência social, deixo de tecer
comentários a respeito porque o presente trata, exclusivamente, de contribuições
devidas à Previdência Social correspondente à parte dos segurados, e a isenção das
entidades de fins filantrópicos diz respeito apenas à parte patronal da imposição fiscal.
Mesmo assim, cabe dizer que tal assunto foi devidamente enfrentado no AI DEBCAD
n°37.082.634-5 (comprot 11634-000188/2010-36).
Mérito
Trata o presente processo, de Auto de Infração da Obrigação Principal referente às
contribuições previdenciárias (parte dos segurados) incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados a título de “ajuda de custo”, constantes de folhas de pagamento
apresentadas pela Impugnante, contribuições estas não declaradas em GFIP e que não se
enquadram na hipótese prevista na alínea “g”, do § 9 ° do art. 28 da Lei 8.212, de 1991,
e do inciso VII do § 9o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n°3.048, de 1999.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

A empresa insurge-se contra a incidência de contribuição previdenciária sobre
remunerações pagas a título de “ajuda de custo” a segurados empregados, alegando que
se trata de reembolso de despesas com combustível e pedágio dos professores
residentes fora da sede da instituição (em outras localidades), diz que se trata de
verba indenizatória e não de verba de natureza remuneratória ou ganho habitual,
devendo assim ser declarada a insubsistência do lançamento. No entanto, não assiste
razão à defendente pelas seguintes razões.
Inicialmente, deve-se ressaltar a legislação que rege a matéria:
As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, prevendo esta, para a empresa, a contribuição
incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, e também a
contribuição do trabalhador, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n°20, de 1998) (grifei)
Como se vê, a Constituição Federal atribuiu à lei ordinária a tarefa de instituir as
contribuições previdenciárias, determinar o campo de incidência, estipulando, no
entanto, a natureza das verbas que devem integrar a base de cálculo de tais
contribuições.
O artigo 28 da Lei n° 8.212, de 1991, ao conceituar o Salário de Contribuição, sobre o
qual incidirá a alíquota para o cálculo da contribuição do empregado para a Previdência
Social, delimitou o salário de contribuição do segurado empregado, em atendimento ao
comando constitucional, assim como o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, em seu artigo 14:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifei)
(...)
9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
(...)
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art.470 da
CLT(Redação alterada pela MP n°1.596-14, de 10/11/97, convertida na Lei
n°9.528, de 10/12/97).(grifei)
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I- para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
VI - a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalha do empregado, na forma do art.
470 da Consolidação das Leis do Trabalho;
(...)
§ 10 As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas
em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição
para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais
cabíveis. (grifei)
Por outro lado, vale lembrar que a Constituição Federal determina que, em matéria
tributária, as normas de isenção ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por Lei específica. Dispõe o art. 150, § 6°, da CF:
Art.150.Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§6°Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei especifica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2°, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°3, de 1993)
Logo, considerando o comando constitucional, não há dúvida de que é taxativo o rol de
verbas não integrantes da base de cálculo, previstas no parágrafo 9°, do art. 28, da Lei
8.212, de 1991, não cabendo ao intérprete incluir verbas que nele não estejam
expressamente prescritas.
Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6°, da Constituição Federal,
conclui-se que, à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas pelo
parágrafo 9o, do art. 28, da Lei 8.212, de 1991, toda e qualquer verba paga com a
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
Como se pode inferir dos dispositivos legais acima transcritos, o conceito de salário de
contribuição não se restringe apenas ao salário base do trabalhador, tem como núcleo a
remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo
empregador, sem importar a forma de retribuição ou o título. São vantagens econômicas
acrescidas ao patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laborai.
Além disso, ao se afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda
de custo, sem que estas parcelas sejam recebidas de acordo com o art. 470 da CLT,
ou seja, decorrentes exclusivamente da mudança de local de trabalho, seria admitir
uma forma excepcional e não prevista em lei de isentar o contribuinte da exação, o
que é repelido pelo nosso ordenamento jurídico tributário, na medida em que tal matéria
está adstrita ao campo da reserva legal, sendo que só a Lei, esta entendida em seu
sentido estrito, pode sobre ela dispor (art. 150, § 6° da CF, e art. 176 do CTN).
Trazendo o assunto para os autos, pode-se extrair do Relatório Fiscal a seguinte situação
fática: a fiscalização ao proceder a análise das folhas de pagamento emitidas pela
empresa para o período de 03/2005 a 12/2008 detectou a ocorrência de pagamentos
sob o título de ajuda de custo a diversos empregados, e que tal verba não foi paga,
em parcela única, em decorrência de transferência do empregado para localidade
diferente da estipulada no contrato de trabalho, nos termos do artigo 470 da CLT.
Sendo assim, constituiu o presente crédito tributário, porque como se sabe, o § 9°,
alínea “g” do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, transcrito abaixo, prevê a não
incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda de custo, exclusivamente,
quando há alteração do contrato de trabalho:
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
A vinculação desse dispositivo legal com a CLT é evidente, pois nos termos do art.
470, que trata das ALTERAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO (capítulo
III, do Título IV), assegura ao trabalhador que as alterações do contrato de
trabalho promovidas pelo empregador não lhe causarão prejuízo: “... as despesas
resultantes de transferência correrão por conta do empregador”.
As IN INSS/DC n°100, de 18/12/2003, artigo 78, inciso VII, e IN MPS/SRP n°3, de
14/07/2005, artigo 72, inciso VIII, que vigoraram no período lançado, mantiveram o
mesmo entendimento - só não faz parte do salário-de-contribuição a ajuda de custo real,
ou seja, aquele numerário único entregue ao empregado deslocado do local habitual de
trabalho.
Sobre a verba questionada, alega a autuada:
Desta feita não se pode incidir recolhimento de imposto para a Previdência
Social em verbas que não tem natureza salarial e sim ressarcitória, haja vista
que, o professor contratado pela instituição com recebimento da ajuda de custo
está repondo o seu gasto com combustível e pedágio, ou seja, apenas
reembolsam despesas...
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

...O anexo I do presente Auto de Infração apresenta a relação de segurados que
receberam ajuda de custo restando evidenciado que tal verba é de caráter
ressarcitório devido ao uso de veículo próprio do professor que mora em outra
localidade e se dirige até a sede da instituição para ministrar as suas aulas, eis
que, no mês de janeiro, mês em que as aulas estão suspensas não há pagamento
de ajuda de custo..
Em relação a essa pretensão, cabe dizer que o ressarcimento de tais despesas só
não integraria o salário-de-contribuição do empregado, caso fossem devidamente
comprovadas, por exemplo: com a apresentação de ticket de pagamento de
pedágio ou de notas fiscais relativas a aquisição de combustível. Nesse sentido,
nada foi demonstrado.
E, em relação ao processo de Reclamatória Trabalhista (RT n°01248-2009-089-09-00),
seção judiciária em Apucarana/PR, proposta pela funcionária Valéria Regina Bovolenta
Borrego contra a empresa, nenhum documento foi trazido aos autos.
Portanto, as verbas pagas a título de ajuda de custo aos empregados da autuada,
no período de 03/2005 a 12/2008, inclusive no mês de janeiro, nada mais são do que
um “plus” salarial oferecido aos mesmos e integram o salário de contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis,
nos termos do parágrafo 10, do artigo 214, do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999:
Art. 214.
(...)
§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das com inações legais
cabíveis.
Assim, a fiscalização, ao efetuar o lançamento de contribuições sobre as verbas pagas a
segurados empregados, em folhas de pagamentos, sem os devidos recolhimentos em
GPS, agiu de acordo com o princípio da legalidade estrita, observou o artigo 28, inciso
I, da Lei n.° 8.212, de 1991, e cumpriu o que determina o artigo 37, “caput” do referido
dispositivo legal, não havendo que se falar em sua improcedência.
Em relação à multa aplicada observo, por oportuno neste ponto, que, pela Medida
Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009, que
introduziu os art.32-A e 35-A na Lei n° 8.212, de 1991, foi modificado o cálculo da
multa aplicada por falta de entrega de GFIP ou entrega de GFIP com erro e da multa por
falta de recolhimento da contribuição no prazo devido, podendo em tese acarretar
revisão do lançamento com vistas à cobrança da multa mais benigna, por força da regra
da retroatividade da lei que comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, consoante previsão do art.106, II, ‘c’ do CTN.
Por isto, tratando-se de crédito objeto de lançamento fiscal, ou se aplica o art. 35, da Lei
8.212, de 1991, ou o art. 44 da Lei 9.430 por disposição do novel art. 35-A da Lei
8.212, devendo prevalecer a penalidade que for mais benigna para o sujeito passivo.
De toda forma, considerando que os percentuais da multa tanto do art. 35 da Lei 8.212,
de 1991, quanto do art. 44 da Lei 9.430, de 1997, sofrem variação de acordo com o
prazo do pagamento do crédito, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade
só poderá ser feita por ocasião desse pagamento.
Isto remete a análise da eventual aplicação da retroatividade benigna da penalidade à
autoridade perante a qual a quitação do crédito vier a ser efetivada. Desta forma, tal
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

cálculo deverá ser efetuado pelo setor próprio da DRF da circunscrição da impugnante
ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no momento da quitação do débito,
emitindo-se o adequado ato decorrente da revisão de ofício.
Relativamente à exigência de juros de mora calculados com base na taxa SELIC - o 1°,
o 2° e o 3° Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda já aprovaram Súmulas,
fechando a questão quanto à exigibilidade da taxa SELIC como base para a exigência de
juros de mora:
Súmula 1° CC n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula 2° CC n°3:É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liqüidação e Custódia — Selic para títulos federais.
Súmula 3°CC n° 4 - A partir de 1° de abril de 1995 é legítima a
aplicação/utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Isso porque, com a extinção da correção monetária a partir de janeiro de 1995, ao valor
originário dos tributos recolhidos em atraso, inclusive a contribuição previdenciária,
passou a ser acrescidos juros de mora na forma do artigo 84, inciso I, parágrafo 4°, da
Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Esta disposição foi posteriormente modificada,
recebendo a redação dada pela Lei n.° 9.528, de 1997.
É o que dispõe o art. 34 da Lei n.° 8.212, de 1991:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n.° 9.065, de 20 de junho de 1.995, incidentes sobre o valor
atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Vê-se, portanto, que sobre o crédito tributário deve ser computada a taxa Selic,
conforme disposição acima mencionada.
Desse modo, cai por terra o argumento da defesa.
Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da mesma,
antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador,
em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. Significa dizer só se admite perícia se o fato depender de conhecimento
especial, o que não se aplica ao presente processo.
Como já foi anteriormente abordado, os documentos juntados ao processo pela
impugnante em nada alteraram os valores lavrados. Desta forma, não resta dúvida que
as contribuições são exigíveis, sendo prescindível a prova pericial quando a documental
acostada aos autos já foi suficiente para formar a convicção do julgador pela
manutenção do crédito tributário. Ademais disto, a maioria dos quesitos tratam da
constituição do lançamento, cujas respostas independem de conhecimentos
especializados ou técnicos para o deslinde do litígio.
O Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, no artigo 18 estabelece que:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
n°8.748, de I993)"
Destaco que o artigo acima frisa que a realização de perícias ou diligências será
determinada pela autoridade julgadora “... quando entendê-las necessária...”, ou seja, a
produção da prova pericial só se justifica quando o julgador entender que seu
convencimento necessita da referida prova, sendo que o eventual indeferimento de sua
produção quando requerida pela impugnante não caracteriza cerceamento de defesa
como reiteradamente vinham decidindo os Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e, hoje segue na mesma linha o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
do Ministério da Fazenda.
Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, cabe dizer que a oralidade é restrita e os
fatos tributários necessitam de utilização de documentos. Aliás, a prova documental é a
principal e a mais importante dos meios de Prova admitidos em direito para o processo
administrativo tributário.
Por tais motivos, rejeito o pedido de produção da prova pericial e testemunhal por
entende-las dispensáveis para formar meu convencimento no presente caso.
Por fim, a autuada ainda protesta pelo aproveitamento das provas por elas produzidas
nos diversos AI lavrados na mesma ação fiscal.
Repita-se, não há qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos ensejadores do
lançamento. Estão presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
solução da lide.
Deste modo, descabido o requerimento de translado de documentos que a própria
impugnante poderia ter juntado à peça de defesa, uma vez que se tratava de prova por
ela mesma produzida. Mister a colocação do disposto no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei n° 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997).
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n° 9.532, de
1997).
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000189/2010-81

a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n°9.532, de 1997).
Assim sendo, indefere-se o pedido de traslado de documentos apresentados em outros
processos pela impugnante.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital